Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704831-06.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face do acórdão de ID 45241163, nos autos nos autos da obrigação de fazer com antecipação de tutela com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 46025826). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o embargado MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator